Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Provas. Circunstância atenuante. Fração.
1 – Não é nulo reconhecimento pessoal feito na fase policial se atendidas as formalidades do art. 226 do CPP. A vítima descreveu as características do réu, que foi colocado em sala apropriada ao lado de outra pessoa com características semelhantes, tendo sido lavrado auto pormenorizado, subscrito por autoridade competente, em que a vítima fez o reconhecimento dele com absoluta segurança como um dos autores do crime.
2 -- Os depoimentos da vítima, firmes e seguros, corroborados pelo reconhecimento pessoal do réu, que foi preso na posse do veículo utilizado no crime, e pelo depoimento do policial que participou das investigações, são suficientes para amparar o decreto condenatório.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
4 – Apelação provida em parte.